Tribunal: STF
Processo: EP 50
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de OSMAR HILEBRAND, decorrente da Ação Penal 1.426/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/4/2024 (eDoc. 59), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 60). 
Em 15/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 177 (cento e setenta e sete) dias, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024 e determinei a expedição de atestado de pena a cumprir a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL (eDoc. 163).
O Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG deixou de cumprir a determinação sob o fundamento, em síntese, de não haver processo de execução ativo naquele Juízo (eDoc. 170).
Em 24/10/2025, a Procuradoria-geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Osmar Hilebrand à remição de 136 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado no período de 1.6.2024 a 31.9.2025, e pelo indeferimento do pedido de remição relativo à conclusão dos cursos profissionalizantes”(eDoc.172).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação apresentada pela Defesa, emitida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, o reeducando exerceu atividade laborativa de artesanato, cela livre e serviços gerais, no interior do presídio, de 1º/6/2024 a 30/9/2025, com jornada diária de seis horas/dia. Foram contabilizados: junho (25 dias), julho (27 dias), agosto (27 dias), setembro (25 dias), outubro (27 dias); novembro (23 dias), dezembro (25 dias); janeiro/2025 (26 dias); fevereiro/2025(24 dias); março/2025 (26 dias); abril (24 dias); maio/2025 (26 dias); junho/2025 (24 dias); julho (27 dias); agosto (26 dias); setembro (26 dias). Portanto, foram contabilizados 408 (quatrocentos e oitos) dias trabalhados (eDocs. 168 e 170-171).  
 Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 136 (centro e trinta e seis) dias de pena, pelas atividades laborais, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
Quanto ao pedido de remição pelos cursos profissionalizantes realizados pelo apenado, verifica-se que o Departamento Penitenciário de Minas Gerais informou que “eles são adquiridos pela família do apenado junto ao Centro de Educação profissional (Escola CENED), ficando a avaliação, bem como a certificação sob exclusiva responsabilidade daquela instituição de ensino”(eDoc.171).
Neste sentido, verifica-se a ausência de convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como a falta de integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 172):

“No que se refere aos cursos profissionalizantes na modalidade a distância, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que esses cursos foram adquiridos pela família do reeducando junto ao Centro de Educação Profissional (CENED), sendo esta instituição a responsável pela avaliação e certificação.
 Consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição, devendo ser devidamente certificada pelas autoridades competentes. Para tanto, é necessária a comprovação de autorização prévia ou de convênio firmado entre a instituição de ensino e o poder público, de modo a demonstrar a adequação da atividade aos propósitos da Lei de Execução Penal.
 Na espécie, verifica-se a ausência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como a falta de integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, razão pela qual os cursos realizados pelo sentenciado não podem ser reconhecidos para fins de remição da pena.
 O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Osmar Hilebrand à remição de 136 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado no período de 1.6.2024 a 31.9.2025, e pelo indeferimento do pedido de remição relativo à conclusão dos cursos profissionalizantes”.

Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 

    A) INDEFIRO a remição pela conclusão dos cursos profissionalizantes, por não preenchimento dos requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ;
    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 136 (cento e trinta e seis) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral;
    C)  DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL.


Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente